Tribunal: STF
Processo: RE 576189
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-22
Data de publicação: 2009-04-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS CRIADOS PELA LEI
   10.438/02. NATUREZA JURÍDICA CORRESPONDENTE A PREÇO PÚBLICO OU
   TARIFA. INAPLICABILIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
   COMPULSORIEDADE NA FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. RECEITA ORIGINÁRIA E
   PRIVADA DESTINADA A REMUNERAR CONCESSIONÁRIAS, PERMISSIONÁRIAS E
   AUTORIZADAS INTEGRANTES DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL. RE
   IMPROVIDO.
I - Os encargos de capacidade emergencial e de
   aquisição de energia elétrica emergencial, instituídos pela Lei
   10.438/02, não possuem natureza tributária.
II - Encargos
   destituídos de compulsoriedade, razão pela qual correspondem a
   tarifas ou preços públicos.
III - Verbas que constituem receita
   originária e privada, destinada a remunerar concessionárias,
   permissionárias e autorizadas pelos custos do serviço, incluindo
   sua manutenção, melhora e expansão, e medidas para prevenir
   momentos de escassez.
IV - O art. 175, III, da CF autoriza a
   subordinação dos referidos encargos à política tarifária
   governamental.
V - Inocorrência de afronta aos princípios da
   legalidade, da não-afetação, da moralidade, da isonomia, da
   proporcionalidade e da razoabilidade.
VI - Recurso
   extraordinário conhecido, ao qual se nega provimento.